Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034219-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WILKEM MARTINS DE BARROS - CPF: 013.106.191-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO (SERASA) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –

ANOTAÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA POSTERIOR A QUE ESTÁ SENDO COMBATIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 29-TRU/MT - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR –

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A existência de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito, sendo posteriores a que está sendo discutida, emprestam fundamento para modular a quantificação dos danos morais.

In casu
, há várias anotações posteriores a demonstrar a inadimplência da Recorrente, de modo a conferir respaldo a que a indenização seja fixada na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença mantida.

Recurso improvido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de
R$ 254,58 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, bem como condenou a ré ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

Dispositivo.

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$ 254,58- devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (09/05/2019).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão para homologação.

Nas razões de recurso, a parte Recorrente o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pede o provimento do recurso inominado para majorar a condenação por danos morais, com os ônus da sucumbência.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

Brevemente relatados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Entendo que a sentença não merece reforma.

Com efeito, exame da documentação acostada aos autos permite constatar que a inclusão ora combatida é, de fato, a mais antiga, datando de 09/05/2019 (documento juntado no Id 185576171), retratando o débito no valor de R$ 254,58.

Logo, tem incidência o enunciado da Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que transcrevo:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

Como dito, não há negativações preexistentes relativamente a que está sendo combatida, o que implica o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, dado o abalo de crédito provocado pela conduta abusiva do Recorrido.

Todavia, constata-se nos Id 185576171, que existe outra anotação negativa tiradas em nome do Recorrente, a qual, conquanto
posterior a que está sendo objurgada
, deve ser considerada pelo Estado-juiz ao quantificar a reparação por danos morais.

Importa citar o teor do enunciado na Súmula 29-TRU MT, aprovada em 06-junho-2023:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Assim, verificando que há ao menos uma anotação negativa cadastrada, entendo que os danos morais devam ser quantificados em valor que de alguma forma sirva para reparar os danos decorrentes da negativação combatida, sem penalizar em demasia a parte adversa diante da inadimplência reiterada da parte Recorrente quanto aos débitos posteriores, de modo a, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, manter a reparação no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023